Tribunal: TJES
Processo: 0000835-78.2014.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000835-78.2014.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VÍCIO AFASTADO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações interpostas por Josmar Ribeiro de Souza e Tiago Oliveira dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I (redação anterior), II e V do CP, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, em decorrência de roubo cometido em depósito comercial mediante concurso de pessoas e participação de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico do réu Josmar, por suposta inobservância do art. 226 do CPP; (ii) reavaliar a suficiência das provas para condenação dos réus; (iii) revisar as penas impostas, com eventual fixação no mínimo legal, aplicação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade e fixação de honorários à defesa dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha seguido rigorosamente o procedimento legal, sua validade foi ratificada pela confirmação em juízo por vítima que teve contato direto e prolongado com os agentes, além de corroborada por depoimentos de corréus e demais elementos probatórios.

4. As provas constantes nos autos (depoimentos das vítimas, boletim de ocorrência, apreensões, confissões de comparsas) formam conjunto harmônico e coeso que ampara a autoria delitiva.

5. A dosimetria das penas foi realizada com observância aos critérios do art. 59 do CP, com fundamentação idônea quanto aos vetores negativos valorados (culpabilidade, circunstâncias, consequências e antecedentes, conforme o caso).

6. O incremento das penas na terceira fase foi inferior à fração legal mínima, não prejudicando os réus.

7. Diante do
quantum
de pena final superior a 8 anos, mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do C
ódigo
P
enal
.

8. Fixados honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 em favor do defensor dativo, conforme critérios do art. 85 do CPC, subsidiariamente aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00
835-78.
20
14
.8.08.00
40

APELAN
TE
S
:
JOSMAR RIBEIRO DE SOUZA
e

TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelas defesas de
JOSMAR RIBEIRO DE SOUZA
e de
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença
p
rolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA E PINHEIROS
(fls. 236/239-verso – Vol. 02 – fls. 11/16) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I (redação antiga), II e V, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais (
fls. 269/285 – Vol. 02 – fls. 55/71
)

a
defesa de
Josmar Ribeiro de Souza
, condenado às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, busca, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante, por violação às regras do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas aptas a respaldar a condenação e, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, com a fixação de regime aberto.

Já
a defesa de

Tiago Oliveira dos Santos
(fls. 287/290 – Vol. 02 – fls. 74/77),
condenado às penas de
08 (oito) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1
6
9 (cento e
sessenta
e nove) dias-multa
,
requer a
incidência da circunstância atenuante da confissão
com
aplicação da pena no mínimo legal, além dos honorários
em prol da defensora
dativa.

Contrarrazões
pela manutenção da sentença
(
fls. 293/295-verso – Vol. 02 – fls. 82/87
).

Em seguida, o
Parecer Ministerial
opinando pelo desprovimento dos recursos
(ID
13276657
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do
presente recurso.

Narra a denúncia que
no dia 05/
01/
201
4, por volta das 21h30min, no depósito da empresa “
Nutriago”, localizado
no Município de Pinheiros, as vítimas Jailson Oliveira Prado, José Roberto
Moreira dos Santo
s e João Márcio de Oliveira foram surpreendidos por
05 (cinco) indivíduos armados,
dentre eles os
quais os
denunciados
Tiago Oliveira dos Santos
e
Josmar Ribeiro de Souza
, sendo rendidos após o anúncio do assalto.

Consta que as
v
í
timas fora
m obrigadas a entregar ao bando vários objetos
pessoais (óculos, relógios, apare
lho celular), além da quantia de R$ 120,00 (cento e
vinte reais) em espécie,
enquanto
os meliantes

os
ameaça
vam
de morte, apontando-
lhes
as armas
de fogo
com a finalidade de intimidá-las.

Depreende-se que além do
objetos
ci
tados, foi subtra
ído um aparelho condicionador de ar Modelo
38KCG12F5, Marca Comfree,
posteriormente apreendido na residência do menor infrator
Wanderson, vulgo “Playb
oy”, também integrante do bando.

Extrai-se que no decorrer da ação delituosa chegaram mais 05 (cinco) indivíduos portando armas de fogo, que se juntaram aos demais, sendo que nesse intervalo de tempo, as vítimas foram levadas para dentro de um ‘caminhão baú’, onde eram vigiadas por 07 (sete) elementos, enquanto os 03 (três) restantes vasculhavam o depósito à procura de objetos que pudessem ser roubados.

Ato contínuo, os indivíduos obrigaram Jailson a ligar o caminhão, já que
também
tinham a intenção de roubá-lo, sendo
este
forçado a conduzir o veículo até o bairro Planalto, onde permaneceram em poder das vítimas na varanda de uma residência nas proximidades do Posto de Saúde do bairro, sendo liberados posteriormente.

Durante as investigações policiais foi possível identificar que o delito foi praticado pelos integrantes do “Bando do Planalto”.

Pois bem.

Inicialmente
, a defesa de
Josmar Ribeiro de Souza

pugna pela nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto,
tratando-se de que
questão prejudicial que se confunde com o próprio mérito
recursal
,
já que, uma vez
reconhecida a aventada nulidade, poderá desaguar na absolvição do apelante por insuficiência de provas, analisarei a preliminar em conjunto com a essência do apelo.

O combativo causídico alega que a autoria delitiva de Josmar foi reconhecida na sentença com base no reconhecimento fotográfico (fls. 19/23 e fls. 52/61) e através das declarações prestadas
pelas
vítimas/
testemunhas (fls. 154/155 e fls. 157/161).

Entretanto, destaca que há vícios detectados quanto ao
reconhecimento
realizado pela vítima Jailson de Oliveira Prado. Informa que no procedimento acostado às fls. 19/23, sequer consta a fotografia d
o apelante
. Além disso, declara a péssima qualidade das imagens, contando com fotografias em preto e branco e embaçadas.

Em seguida, assevera que no reconhecimento juntado às fls. 52/61, além de ser realizado sem respeitar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, a única
imagem
apresentada
do apelante (fl. 61)
foi uma
fotografia retirada no momento da prisão, em preto e branco, dificultando a identificação das características físicas do recorrente.

D
estaca que na audiência de instrução e julgamento, o magistrado
procedeu a
um novo reconhecimento por fotografia, apresentando às testemunhas as
fotografias
em preto e branco existentes no caderno processual, sendo certo que José Roberto Moreira dos Santos (fl. 157/159) e João Márcio de Souza (fls. 160/161) não reconheceram o apelante como autor/partícipe dos fatos criminosos.

Além disso, afirma que a testemunha
Jailson Oliveira Prado
, que na fase inquisitorial havia participado de 02 (dois) procedimentos de reconhecimento por fotografia e em nenhum deles reconhec
eu
o apelante,
em juízo
identificou
Josmar Ribeiro de Souza (fotografia de fl. 61) como um dos autores
do crime.

E
m que pese os argumentos da defesa,
consta que Jailson foi a vítima que teve maior contato
com os criminosos durante a ação delitiva e

seu testemunho
em juízo

(fls.
162/164 –
Vol. 01 – parte 02
),
revela que
“(...)
inicialmente
reconhece os dois denunciados
, através das fotografias de fls. 53 e 61, como sendo Tiago Oliveira dos Santos, conhecido como 'Pezão' e
Josmar Ribeiro de Souza, vulgo 'Ma
z
inho'
, respectivamente, como sendo eles integrantes de um grupo de pessoas que praticaram o fato descrito na denúncia
(...);
que o mais agressivo do grupo era o acusado Tiago, inclusive encostou o cano da arma no ouvido do declarante, dizendo que ia atirar; que a menor que mostra a fotografia de f
l
. 59, Lais da Paz Santos, chegou a
a
gredir a integridade física do declarante utilizando-se de uma faca e com a ponta d
e
sta fazia a mesma deslizar para e cima e para baixo na região lombar (...); que do declarante foram subtraídos o par de óculos d
e
grau que usava, cerca de R$ 180,00 (cento e oitenta reais
)
à R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, sua maleta de roupas e objeto de uso pessoal, um ventilador de teto do caminhão e um GPS (...);
que as características físicas de réu Josmar
d
escreve como sendo magro,

estatura mediana, moreno e usava um pequeno cavanhaque, tendo oportunidade de vê-los todos de muito pe
rt
o.
”

Nessa linha, ainda que o procedimento não tenha seguido literalmente o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade no reconhecimento, já que a identificação procedida foi corroborada
por
outros elementos de prova, inclusive com a
confissão da adolescente Lais da Paz Santos na esfera policial
, segundo a qual:
“
os produtos encontrados em sua residência na data de hoje são produtos de roubos praticados por seu bando denominado ‘Bonde do Planalto’
”,
que
“
confirma que
faz parte do Bonde do Planalto composto por
Tiago Oliveira dos Santos, vulgo ‘Tiagão’ ou ‘Pezão, Luciano Chaves dos Santos, vulgo ‘Tiquim’, Welington Rangel da Silva, vulgo ‘Weligton Negão’, Wanderson Silva de Souza, vulgo ‘Playboy’,
Josmar Ribeiro de Souza, vulgo ‘Mazim’
, Joice e Kimberlly.”

Na espécie,
portanto, a condenação encontra-se lastreada em farto acervo probatório e
sendo o
reconhecimento pessoal ratificado em juízo
, torna-se legítimo e apto a robustecer
as provas
que delimitam claramente a autoria delitiva.

Sendo assim, a materialidade e a autoria delitivas restaram
demonstradas
ao longo do caderno processual através do boletim unificado e do auto de apreensão, além da prova oral produzida
nas esferas
inquisitorial e judicial.

Na sequência, ambos os recorrentes postulam o redimensionamento das penas aplicadas ao patamar mínimo legal.

1. Em relação ao
apelante
Josmar Ribeiro de Souza

Quanto ao crime
previsto no
art. 157
do Código Penal
,
vejo que o magistrado, ao analisar a primeira etapa d
a dosimetria
,
fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, ao negativar os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências.

Destacou o juízo que a
culpabilidade
foi desfavorável, porquanto o réu, acompanhado de outros indivíduos, agiu com brutalidade, frieza, alto grau de violência e ameaça sobre as vítimas.

Quanto as
circunstâncias
, ressaltou o
modus operandi
da ação delituosa, uma vez que o denunciado, acompanhado de outro acusado e de 04 adolescentes, fizeram ameaças de morte, apontaram armas para a cabeça das vítimas, as aprisionaram dentro de um “caminhão-baú” e obrigaram Jailson a guiar o veículo, com a intenção de roubá-lo. Destacou ainda que a vítima João Márcio foi severamente constrangida, tendo urinado em suas vestes ao ter uma arma apontada para o ouvido com o dedo no gatilho.

Em relação às
consequências
,
considerou o

abalo psicológico
provocado
nas vítimas, que ficaram dias sem sair de
casa
,
dian
te
d
o trauma sofrido.

C
omo é possível perceber, o juízo valeu-se de fundamentação idônea e baseada em dados concretos obtidos nos autos
ao
negativa
r
as mencionadas circunstâncias, não havendo
nenhum
retoque a ser implementado.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada
vetor
judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de
roubo
,
que
perfaz

06
(
seis
) anos
,
a média para a desvaloração de
cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal

deve ser
de
0
9
(
nove
) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
0
4
(
quatro
) a
1
0 (
dez
) anos de reclusão
.

Portanto, não há
retoque a ser realizado
,
já
que
a pena inicial foi
fixada
aquém
dos parâmetros

jurisprudenciais

e

por
se trata
r
de recurso exclusivo da defesa.

Em seguida, a

sanção foi mantida na fase intermediária, por ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

E na terceira etapa, incidiriam
03 (três)
causas especiais de aumento de pena
, previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, relativas ao emprego de arma de fogo (inciso I –
redação antiga)
, concurso de agentes (inciso II) e
restrição d
a
liberdade das vítimas
(inciso V), restando a reprimenda final arbitrada em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa,
cujo incremento se deu
abaixo da fração legal mínima de 1/3 (um terço)
.

Quanto
ao crime descrito no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, a pena-base foi
arbitrada
no patamar mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
e assim mantida definitivamente, pois nada foi valorado nas segundas e terceira
fases
do cálculo dosimétrico.

Considerando a quantidade de
reprimenda corpórea
fixada
(08 anos e 04 meses de reclusão)
,

mantém-se o
regime fechado
para o
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

2
. Em relação ao réu
Tiago Oliveira dos Santos

Quanto ao crime
previsto no
art. 157
do Código Penal
,
vejo que o magistrado, ao analisar a primeira etapa d
a dosimetria
,
fixou a pena-base em
0
7 (sete)
anos de reclusão

e pagamento de
185
(
cento e oitenta e cinco)
dias-multa, ao negativar os vetores culpabilidade,
antecedentes
(condenação nas ações nº 0000799-26.2020.8.08.0040, nº 0000836-63.2014.8.08.0040 e nº 0000202-67.2014.8.08.0040),
circunstâncias e consequências.

N
esse caso
, o juízo valeu-se exatamente
do
critério sugerido pela jurisprudência

de

incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de
roubo
,
que
perfaz

06
(
seis
) anos
, aplicando a média para a desvaloração de
cada circunstância negativada
prevista no art. 59 do Código Penal
de
0
9
(
nove
) meses
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
0
4
(
quatro
) a
1
0 (
dez
) anos de reclusão
.

Portanto, não há
retoque a ser realizado
nessa fase.

N
a segunda etapa, reconhecida a
circunstância atenuante da
confissão
(art. 65, III, d, Código Penal),
a pena foi reduzida na fração de 1/6 (um sexto) para
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
127 (
cento e vinte e sete) dias-multa
.

Ausentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem
avaliadas
.

E na terceira etapa,
incidiriam
03 (três)
causas especiais de aumento de pena
, previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, relativas ao emprego de arma
de fogo
(inciso I –
redação antiga)
, concurso de agentes (inciso II) e
restrição d
a
liberdade das vítimas
(inciso V),
restando a reprimenda final em
07 (sete) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
e pagamento de 1
6
9 (cento e
sessenta
e nove) dias-multa
,
cujo incremento se deu
abaixo da fração legal mínima de 1/3 (um terço)
.

Quanto
ao crime descrito no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, a pena-base foi
arbitrada

em

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
ao

negativar
o vetor antecedentes.

Na segunda fase, reconhecida a
circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, d, Código Penal),
a reprimenda foi reduzida para
o mínimo legal de

01 (um) ano de reclusão
, por
força d
a
Súmula nº 231
do STJ e assim
mantida
de
forma
definitiva, por não haver outras
agravantes,
tampouco causas de diminuição e de aumento
a serem
avaliadas
.

Considerando a quantidade de
reprimenda corpórea
fixada
(08 anos e 09 meses de reclusão)
,

mantém-se o
regime fechado
para o
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO
S
RECURSO
S
E NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do causídico
Kleiton Patrício Dalfior
(OAB/ES nº 23.456).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do CPC, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da
causa
e o trabalho realizado pel
o

a
dvogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
1
.
00
0,00 (
Mil
reais).

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.